Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO.
1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios, ou seja, que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou que todas as condutas componham um único objetivo.
2. No caso analisado, inviável reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados não autoriza a afirmação de que os delitos cometidos configurem meros desdobramentos do primeiro. No caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais.
3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes.
4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.